Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. FALTA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA FINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou que é proprietário do imóvel localizado na SHA Conjunto 4, (Arniqueiras/DF). Informou que, no dia 07/06/23, firmou contrato de locação do referido imóvel com a requerida, pelo prazo de 12 (doze) meses, com aluguel mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), com vencimento todo o dia 12 (doze) de cada mês. O contrato foi encerrado no dia 07/06/24. Contudo, alega que a requerida deixou débitos pendentes no valor total de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais). Frisou que tentou receber o valor extrajudicialmente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67974422). Foram oferecidas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de violação às normas da Lei do Inquilinato e ausência de valoração adequada das provas.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que há nos autos o termo de vistoria inicial com autenticação e firma reconhecida em cartório. Assim, segundo suas razões, não há que se falar na inexistência de tal documento ou que este possui termos genéricos, já que houve anuência por parte da recorrida. Observou que não houve análise adequada das provas dos autos e que a Lei 8.245/91 não estabelece regras sobre como deveriam ser feitas as vistorias. Frisou que lhe foi negado o direito de defesa quando da negativa de depoimento testemunhal, já que se tratavam de terceiros que promoveram reparo no imóvel após a entrega pela recorrida. Pontuou que o art. 23, inciso III da Lei do Inquilinato determina que é obrigação do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo desgastes naturais decorrentes do uso normal. Ressaltou que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras que estabelecem a obrigação de devolução do imóvel em condições similares à sua entrega, o que não ocorreu neste caso concreto. Argumentou que a sentença se baseou em uma análise superficial ou equivocada das provas e comprometeu o julgamento. Salientou que houve uma desconsideração da autonomia da vontade já que o contrato previa claramente que o imóvel deveria ser devolvido em condições similares às do início da locação, atribuindo ao locatário o dever de custear quaisquer reparos necessários. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito e o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugnou pela nulidade da sentença, por violação a contraditório e a ampla defesa, de modo a determinar o retorno dos autos à origem, para a colheita das provas testemunhais pretendidas.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente terá efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral. O juiz é o destinatário das provas, e modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas necessários para formar seu convencimento. O recorrente se limitou a requer a produção de prova oral, na qual, segundo suas afirmações, as testemunhas iriam ratificar o que já apresentou nos autos e foi negado pela recorrida. Dessa forma, a oitiva das testemunhas em nada iria modificar o que já está posto no processo. Ressalte-se que não há presunção absoluta da verdade no que tange ao depoimento testemunhal. Preliminar rejeitada.
7. É incontroverso que houve a realização de vistoria inicial com a anuência da recorrida, conforme ficha de vistoria (ID 67973800, p. 9). Contudo, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o bem não foi restituído em plena possibilidade de uso, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há nos autos elementos que sirvam como critério de comparação entre o recebimento do bem e a sua entrega pela recorrida. Ademais, não há nos autos comprovação do valor gasto com o reparo, já que o recorrente apenas pontuou quais eram os possíveis defeitos que, segundo seus argumentos, deveriam ser reformados ou trocados (ID 67973800, p. 2), sem comprovação do alegado. Sequer foram juntadas fotografias que comprovem os referidos danos. Ressalte-se que a recorrida solicitou informações quanto à vistoria de entrega, quanto ao documento da realização da vistoria sem a sua presença e quanto à cobrança deliberada sem a devida informação (ID 67974410, p. 4/8). Contudo, tais informações não foram repassadas pelo recorrente que descumpriu com as determinações do art. 22, inciso V, VI e IX da Lei 8245/91. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.